Tribunal: STF
Processo: ARE 1316213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO A CADA ANUÊNIO DE EFETIVO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
    1 - Importante registrar a não aplicação, in casu, do Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. (ARE 1081553 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 10-04-2019 PUBLIC 11-04-2019).
    2 - Trata-se de ação ordinária, cuja pretensão autoral é a correção do valor percebido a título de gratificação de anuênio, de forma que se torne equivalente aos anos trabalhados, com a condenação do município ao pagamento das diferenças reflexos sobre as demais parcelas atrasadas.
    3 - Não ocorrência de prescrição, uma vez que a relação jurídica controvertida é de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional constantemente. A conduta imputada ao ente municipal é de erro no pagamento de parcela vencimental, ou seja, vem se renovando a cada mês. Logo, em sendo a obrigação de trato sucessivo, reconheço tão somente a incidência da prescrição quinquenal em relação às parcelas eventualmente devidas e vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação (Decreto nº 20.910/32, art. 1º e CPC, art. 219, § 4ª), que ocorreu em junho de 2013, ou seja, as parcelas anteriores a junho de 2008 encontram-se atingidas pelo instituto da prescrição.
    4 - No tocante à validade da lei instituidora do regime jurídico único dos servidores do Município de Monsenhor Tabosa-Ce, a jurisprudência pátria tem admitido que, em Municípios que não contam com órgão de imprensa oficial, a publicação da lei ocorra por meio da sua afixação na sede da Prefeitura e da Câmara Municipal, vez que tal prática atingiria o objetivo de permitir aos munícipes o acesso ao novo diploma legal.
    5 - A gratificação em questão tem previsão legal no artigo 79, da Lei Municipal nº 18/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Monsenhor Tabosa). Nesses termos, conclui-se pelo reconhecimento do direito de percepção do adicional de anuênio à parte autora.
    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Demais disso, importante destacar que a gratificação em questão tem previsão legal no artigo 79, da Lei Municipal nº 18/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Monsenhor Tabosa):
    Art. 79. São direitos do servidor público municipal, entre outros: (…)
    XIV - Gratificação adicional de cinco por cento (5%), correspondente a cada quinquênio de serviço público efetivamente prestado.
    Igualmente dispõe o Estatuto do Magistério de Monsenhor Tabosa (Lei Municipal nº 21/1990):
    Art. 31. São vantagens especiais do pessoal do Magistério:
    (…)
    V - gratificação de 5% (cinco por cento) correspondente a cada quinquênio de serviço público prestado.
    Nesses termos, conclui-se pelo reconhecimento do direito de percepção do adicional de anuênio ao autor, razão pela qual passa-se à análise da adequação entre o percentual percebido e o tempo de efetivo serviço público prestado.
    A análise dos autos revela que, na data da propositura da ação, a servidora ora recorrida contava com o tempo exigido em lei, o que lhe conferia o direito à percepção de anuênio, restando, assim, efetivamente demonstrado o descumprimento da legislação de regência por parte do Município de Monsenhor Tabosa-CE”. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente